Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-65.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009663-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), YURE LINHARES PEREIRA - CPF: 039.698.591-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. CONDENAÇÕES ANTERIORES À NOVA LEGISLAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, do regime fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico. O agravado cumpre pena unificada de 14 anos e 4 meses de reclusão, decorrente de três condenações pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal), tendo cumprido o requisito objetivo em 12/11/2025. O Ministério Público requer a reforma da decisão para determinar a realização do exame criminológico, com fundamento na Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime (art. 112, § 1º, da LEP), pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência, ou se tal aplicação
configura novatio legis in pejus
, vedada pelo princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024 criou novo requisito mais gravoso para a concessão de benefício executório, tornando mais rigorosas as condições para progressão de regime, não podendo retroagir para prejudicar o apenado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, sendo inconstitucional sua retroatividade diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal nos termos do art. 2º do Código Penal.

No caso concreto, todas as condenações do agravado são anteriores à Lei nº 14.843/2024 (fatos ocorridos entre 2013 e 2018), não sendo aplicável a disposição legal de forma retroativa, ainda que o requisito objetivo tenha sido cumprido após a vigência da nova lei.

A decisão agravada consignou que o agravado vem cumprindo regularmente sua reprimenda e revela bom comportamento carcerário, não havendo elementos concretos que, à época do cumprimento do requisito objetivo, justificassem a exigência excepcional do exame criminológico.

A aplicação retroativa da exigência do exame criminológico violaria os princípios constitucionais da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da segurança jurídica e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
, não podendo retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência. 2. A aplicação retroativa de norma que cria novo requisito mais gravoso para concessão de benefício executório viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/88) e o art. 2º do Código Penal. 3. Quando o apenado cumpre o requisito objetivo para progressão de regime sob a égide de legislação que não exigia exame criminológico obrigatório, e suas condenações são anteriores à Lei nº 14.843/2024, não se aplica a nova exigência legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0003570-70.2018.8.11.0037, e, trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, em 24/11/2025 (mov. 148.1), concedeu progressão de regime ao agravado
Yure Linhares Pereira
, do regime fechado para o semiaberto, dispensando a realização de exame criminológico.

O agravado cumpre pena unificada de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, decorrente de três condenações pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal), sendo uma delas com causa de aumento.

Segundo o atestado de pena (mov. 135.1), o requisito objetivo para progressão foi cumprido em
12/11/2025
, quando o agravado completou 1/6 da pena no regime fechado, iniciado em 05/02/2024.

A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime (art. 112, § 1º, da LEP), não se aplica ao caso, por constituir
novatio legis in pejus
, vedada sua aplicação retroativa. Consignou a magistrada que as condenações do agravado são anteriores à vigência da nova lei e que o requisito objetivo foi cumprido antes de sua entrada em vigor.

Em suas
razões recursais
(mov. 158.1), o Ministério Público sustenta que:

·

A Lei nº 14.843/2024 possui natureza processual penal, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso, nos termos do art. 2º do CPP;

·

O exame criminológico é essencial para análise aprofundada do requisito subjetivo, considerando a gravidade dos delitos praticados pelo agravado (três roubos, um deles majorado);

·

A jurisprudência admite a realização do exame quando fundamentado em elementos concretos;

·

Requer a reforma da decisão para determinar a realização do exame criminológico.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela Defensoria Pública (mov. 164.1), pugnando pela manutenção da decisão, sob os seguintes argumentos:

·

A Lei nº 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
, não podendo retroagir para prejudicar o apenado;

·

O requisito objetivo foi cumprido em 12/11/2025, antes da vigência da nova lei;

·

A decisão que concede progressão tem natureza declaratória, sendo o marco inicial a data do preenchimento dos requisitos;

·

A exigência retroativa do exame viola os princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da segurança jurídica.

Em
juízo de retratação
(mov. 167.1), a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo
provimento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 356725371)

Ementa
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. POSTULA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS COMETIDOS PELO AGRAVADO. CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA A PESSOA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME TÉCNICO PARA ANÁLISE APROFUNDADA DO REQUISITO SUBJETIVO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

RELATÓRIO

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0003570-70.2018.8.11.0037, que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a exigência do exame criminológico.

2. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade da realização do exame criminológico para a análise da progressão de regime, com fundamento na Lei n. 14.843/2024, que alterou a redação do artigo 112, § 1°, da Lei de Execução Penal.

FUNDAMENTOS DO PARECER

3. O Juiz de Direito de Primeira Instância entendeu por conceder a progressão de regime ao agravado, mediante o cumprimento de condições e dispensando a realização do exame criminológico.

4. Há nos autos elementos concretos aptos a justificar a realização do exame criminológico, por tratar-se de apenado que ostenta condenação com pena unificada de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses, pela prática de três delitos de roubo, o que revela a imprescindibilidade da perícia técnica a fim de analisar o requisito subjetivo para a concessão da benesse.

5. Conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a noção de bom comportamento do reeducando compreende a valoração de elementos que não se limitam ao atestado emitido pela administração carcerária, é imprescindível a valoração da gravidade dos delitos cometidos e o
modus operandi
para o cometimento das infrações penais.

6. O Supremo Tribunal Federal admitiu como pertinente a obrigatoriedade do exame criminológico, com base no exercício do poder geral de cautela do magistrado, desde que a imposição seja devidamente fundamentada na situação em concreto do apenado.

CONCLUSÃO

7.
O parecer é pelo provimento do recurso, a fim de determinar a realização do exame criminológico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

I. Da natureza jurídica da Lei nº 14.843/2024

A controvérsia central reside em definir se a Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime, possui natureza processual penal (aplicação imediata) ou material penal (vedação à retroatividade prejudicial).

O art. 112, § 1º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024, passou a dispor:

"§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão." (destaquei)

Embora o Ministério Público sustente tratar-se de norma processual, com aplicação imediata aos feitos em curso, a alteração legislativa
criou novo requisito para a concessão de benefício executório
, tornando mais rigorosas as condições para progressão de regime.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que normas que alteram requisitos para concessão de benefícios na execução penal, quando mais gravosas,
não podem retroagir
para prejudicar o apenado:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Execução criminal. Progressão de regime. Lei nº 14.843/24. Exame criminológico obrigatório. Novatio legis in pejus. Irretroatividade. Artigo 5º, inciso LX, da Constituição da República. Regimental não provido. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de Origem encontra-se em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte de que a exigência de exame criminológico como requisito obrigatório para a progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/24, constitui norma penal mais gravosa, sendo vedada sua aplicação a fatos anteriores a sua vigência, em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 1579329 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-12-2025

PUBLIC 17-12-2025)

“[...]A exigência de
realização de exame criminológico
para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14 /843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º , XL , da Constituição Federal , e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal . 3. No caso, todas as
condenações
do paciente são
anteriores
à Lei n. 14.843 /2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. [...]
(STJ - RHC: 200670 GO 2024/0247492-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)

“[...] Tese de julgamento: 1. A nova redação do art. 112 , § 1º , da Lei de Execução Penal , que exige
exame criminológico
para progressão de regime, constitui
novatio legis in pejus
e não pode ser aplicada retroativamente. 2. A exigência de
exame criminológico
deve ser fundamentada em elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução da pena, não sendo suficiente a gravidade abstrata dos crimes ou a longa pena a cumprir.[...]
(STJ - AgRg no HC: 963067 SP 2024/0444684-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 19/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

“[...]1. A obrigatoriedade do
exame criminológico
, como novo requisito para todas as concessões de progressão de regime prisional, representa típico caso de
novatio legis in pejus
, uma vez que adiciona um requisito à concessão do benefício. 2. A nova redação conferida ao § 1º do art. 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5º , XL , da Constituição Federal , bem como, ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal . 3. Entendimento consignado pela Sexta Turma, no sentido da impossibilidade de aplicação da referida alteração aos casos
anteriores
. 4. Na espécie, tem-se que o caso do agravado, por ser
anterior
ao advento da Lei n. 14.843 /2024, não está sob sua incidência. 5. Agravo regimental não provido.[...]
(STJ - AgRg no HC: 888628 SP 2024/0031304-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

No mesmo sentido:

“[...]A exigência de
exame criminológico
para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843 /2024, configura
novatio legis in pejus
e, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ( CF/1988 , art. 5º , XL ), não pode ser aplicada a fatos
anteriores
à sua
vigência
. [...]
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00148108920248260502 São Bernardo do Campo, Relator.: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 27/01/2025, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/01/2025)

II. Do caso concreto

No presente caso, as circunstâncias são inequívocas:

1.

O agravado foi condenado por fatos ocorridos entre
2013 e 2018
, todos anteriores à Lei nº 14.843/2024;

2.

O requisito objetivo para progressão foi cumprido em
12/11/2025
, quando o agravado completou 1/6 da pena no regime fechado;

3.

A Lei nº 14.843/2024 entrou em vigor em
11/04/2024
;

4.

Embora a lei já estivesse em vigor quando do cumprimento do requisito objetivo,
as condenações que originaram a execução são todas anteriores
à nova legislação.

A aplicação retroativa da exigência do exame criminológico implicaria em
criar novo obstáculo
à progressão de regime para fatos e condenações ocorridos sob a égide de legislação mais benéfica, violando o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/88).

III. Da Súmula 439 do STJ e da fundamentação concreta

O Ministério Público invoca a gravidade dos delitos praticados pelo agravado (três roubos, sendo um majorado) como fundamento concreto para exigência do exame criminológico, nos termos da
Súmula 439 do STJ
:
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada"
.

Ocorre que a
Súmula 439 do STJ
foi editada
antes
da Lei nº 14.843/2024, em contexto no qual o exame criminológico era
facultativo
, podendo ser exigido excepcionalmente mediante fundamentação concreta.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, a discussão se desloca: não se trata mais de analisar se há fundamentação concreta para exigir o exame, mas sim
se a nova lei, que o tornou obrigatório, pode retroagir
para alcançar condenações anteriores.

A resposta, como visto,
é negativa
.

Ademais, a decisão agravada consignou expressamente que o agravado
"vem cumprindo regularmente sua reprimenda, bem como revela um bom comportamento durante o período em que está segregado na unidade prisional local"
(mov. 148.1), não havendo, portanto, elementos concretos que, à época do cumprimento do requisito objetivo, justificassem a exigência excepcional do exame.

IV. Da jurisprudência invocada pela PGJ

A Procuradoria-Geral de Justiça invoca precedentes do STJ que admitem o exame criminológico com base na gravidade concreta dos delitos. Contudo, tais julgados referem-se a situações em que:

·

O exame foi exigido
antes
da Lei nº 14.843/2024, com fundamento na Súmula 439 do STJ; ou

·

Havia elementos concretos no histórico do apenado (faltas graves, reincidência específica, etc.) que justificavam a medida excepcional.

No caso dos autos, não se está a discutir se há ou não fundamento concreto para exigir o exame, mas sim
se a nova lei pode retroagir
para impor requisito mais gravoso a condenações anteriores. A questão é de
direito intertemporal
, não de fundamentação concreta.

V. Conclusão

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, ao reconhecer que a Lei nº 14.843/2024, por criar novo requisito mais gravoso para progressão de regime, não pode retroagir para alcançar condenações anteriores à sua vigência.

O agravado cumpriu o requisito objetivo em 12/11/2025, ostenta bom comportamento carcerário atestado pela direção do estabelecimento prisional, e não há nos autos elementos concretos que, à luz da legislação vigente à época das condenações, justificassem o indeferimento do benefício.

A aplicação retroativa da exigência do exame criminológico violaria os princípios constitucionais da irretroatividade da lei penal mais gravosa, da segurança jurídica e da individualização da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026